Tribunal: STF
Processo: Rcl 38099
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
INC-    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Bruno Diniz Antonini, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1.0000.19.067001-8/001. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao negar conhecimento a agravo interposto contra determinação de juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, por afastar a incidência do disposto nos artigos 1.015, XI, e 373, § 1º, do CPC.
    Alega que “[o]s acórdãos combatidos (autos 1.0000.19.067001-8/001,002,) TJMG, que não conheceram, inadmitiram, Agravo Interno, oposto contra decisão monocrática, do Relator que não conheceu de Agravo de Instrumento, tempestivo, jurídico, autuado em face decisão nula e ilegal, proferida em autos 500349-85.2018.8.13.0209, da 1ª Vara Cível de Curvelo/MG, além de temerário, TERATOLÓGICO, tem objetivo nocivo de induzir outros juízos a seguirem o que é ilegal, nexo de causalidade, dentre outros documentado em autos 5031084-58.2019.8.13.0024 tramitando perante 3ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte/MG, já manifestada a ilegalidade pretendida.” (eDOC 1, p. 14)
    Dante disso, conclui que “houve a violação direta e frontal do princípio da isonomia contido no artigo 5º, I da CF/88, o qual é harmônico com o artigo 7º do CPC/15, o que tipifica a violação do direito, inviolável, ao devido processo legal e a ampla defesa, sido entendidos em autos do RMS 49020-SP/STJ e RMS 10231-BA/STJ”. (eDOC 1, p. 17) 
    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    A autoridade reclamada prestou informações dando conta que:
    “Analisando o andamento processual de tais recursos, constato que os mesmos tiveram como matéria, em síntese, o debate sobre o direito do autor/reclamante litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.
    Tal prerrogativa/direito foi indeferido/negado pelo juízo de primeira instância e pelos dois recursos supracitados, objetos desta reclamação, em turma e por unanimidade, após a devida intimação do interessado para que comprovasse sua efetiva necessidade.
    Nos respectivos recursos, já julgados, o reclamante não comprovou a sua efetiva hipossuficiência e necessidade, conforme determina o art. 99, §2° do CPC/15, motivo pelo qual a justiça gratuita foi indeferida pelo juízo a quo, com decisão confirmada por essa Câmara no julgamento do aravo e instrumento (001) e dos Embargos de Declaração (002).
    Tal necessidade resta inda mais vidente diante do valor dado a presente reclamação (R$60.000.000,00) e a ação principal (ação de dissolução de condomínio cujo valor da causa foi de R$190.000.000,00). Sequer endereço para oitiva da parte contrária foi apontada elo interessado nos autos.” (eDOC 32)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    No caso, infere-se da confusa petição inicial, que o Tribunal reclamado teria afrontado a Súmula Vinculante 10 desta Corte, ao negar provimento a agravo interposto contra decisão de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária (eDOC 12), afastando assim a incidência do disposto nos artigos 1.015, XI, e 373, § 1º, do CPC, sem, contudo, declarar-lhe expressamente a inconstitucionalidade. Confira-se o teor do acórdão reclamado:
    “O presente recurso trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO DINIZ ANTONINI contra decisão proferida por Magistrado de 1ª Instância que indeferiu o pedido de assistência judiciária. 
    Em sede recursal, a parte postulante alegou não ter condições de solver as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Destacou ter atendido a todos os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado. 
    Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento. 
    Em despacho vestibular, houve a concessão do efeito suspensivo e a comunicação do Magistrado primevo para ciência da decisão. Conforme a Certidão de ordem nº 24, os agravados não foram intimados em razão da ausência de endereço no processo. 
    É o relatório. 
    ‘CIRCA MERITA’
    No caso em estudo, a meu sentir e ver, o fato da parte agravada não ter sido intimada para se manifestar no presente recurso, não impede, por si só, o seu julgamento. Digo isto, pois, quando, no processo principal, a parte ré, ora agravada, tomar conhecimento desta decisão, poderá, se quiser, opor-se aos termos da presente decisão no exercício do contraditório diferido. 
    O agravante requereu benefícios da justiça gratuita, declarando não ter condições de arcar com despesas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares. 
    A dicção do art. 98, caput, do Novo Código de Processo Civil dá, de fato, o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita àqueles que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, nos seguintes termos: 
    Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    O caput do art. 99 do mesmo dispositivo legal determina que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    Entretanto, há que se interpretar tal dispositivo com cautela, uma vez que pode levar à precipitada conclusão de que basta a afirmação de insuficiência de recursos para que o juiz defira o pedido de assistência judiciária. 
    Tal interpretação tem conduzido a abusos, subvertendo a finalidade do instituto da assistência judiciária, que é de garantir a todo cidadão, humilde ou abastado, o irrestrito acesso à Justiça. 
    Nesse sentido, a Constituição Federal se primou por garantir o acesso à Justiça, sem incentivar o demandismo, tanto que dispõe, em seu art. 5º, LXXIV, o seguinte: 
    Art. 5º. LXXIV. Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
    Assim, há que se interpretar teleologicamente a lei. A toda evidência, deve prevalecer o Texto Constitucional. Destarte, a comprovação de insuficiência de recursos não pode ser entendida como ‘simples afirmação’, afinal, fatos comprovados são aqueles integralmente demonstrados ou postos em evidência. Comprovar é reforçar a prova para torná-la irrefutável, segundo Del Plácido e Silva, em Vocabulário Jurídico. 
    É certo que os parâmetros utilizados para averiguar a miserabilidade jurídica são relativos, mormente quando se cotejam os padrões de vida de cada cidadão e os aspectos socioculturais. 
    Dessa forma, há necessidade de se adotar um padrão objetivo de análise e comprovação das condições econômicas e financeiras do demandante que requer a gratuidade nos serviços jurisdicionais. 
    Os dados estatísticos demonstram que aqueles que auferem renda mensal de três salários mínimos encontram-se em nível intermediário entre classe média e a baixa, pagando, inclusive, diversos impostos e taxas cobradas pelos órgãos públicos. 
    Nesse sentido, já se decidiu: 
    (…)
    Noto, ainda, que o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, tendo em vista a necessidade de criar padrão objeto de análise para saber quais cidadãos deveriam ser por ela assistidos, editou a Deliberação de nº 25/2015 que fixa o parâmetro de 3 (três) salários mínimos de renda individual e 4 (quatro) salários mínimos de renda familiar, como limite de renda auferível por mês para que o cidadão possa ser por ela assistido. In verbis: 
    (…)
    Evidentemente que, em alguns casos, a aparência ou profissão do indivíduo dispensa a comprovação. É que, em tais casos, a situação fala por si. Da mesma forma, não está o indivíduo impedido de comprovar a insuficiência de recursos advinda de fatores casuísticos, como por exemplo, despesas por motivo de doença ou um número significativo de dependentes na família. 
    Conclui-se, portanto, que o gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de hipossuficiência. 
    No caso em tela, a parte agravante alega que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, motivo pelo qual requereu os benefícios da justiça gratuita. No entanto, mesmo após intimada para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, a parte permaneceu inerte. Desse modo, não restou demonstrada a incapacidade da parte de custear as despesas do processo. 
    Assim sendo, infere-se que não merece guarida o inconformismo da parte agravante, não devendo, por conseguinte, ser reformada a r. decisão para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. 
    Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO mantendo incólume a decisão objurgada.”(Conforme consulta site do TJMG)
    Da leitura do trecho destacado, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento o recurso do reclamante, porquanto não comprovada a hipossuficiência.
    Com efeito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade dos artigos 1.015, XI, e 373, § 1º, do CPC, ainda que implicitamente. 
    Assim, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, não se vislumbra, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AFASTAMENTO FUNDADO NO INSTITUTO DA CONFUSÃO. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR 80/1994. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 20.397, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.8.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário exige que a norma seja declarada inconstitucional, ou tenha sua aplicação negada pelo Tribunal de origem, o que não ocorre no caso sub examine, onde a controvérsia foi solucionada com apoio na interpretação conferida pelo Tribunal a quo à norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes: Rcl 14.185-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, Dje 12/6/2013, Rcl 15.128, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25/9/2013, RE 775.548-MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/12/2013. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 18.820, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015) 
    Ademais, ressalto que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 22.923, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.3.2016)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente